Tribunal: TJSP
Processo: 2229208-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação rejeitada – Legitimidade do exequente para requerer o cumprimento da obrigação de fazer fixada na sentença, assim como o pagamento do débito, nele incluídos os ônus da sucumbência – Multa diária pelo descumprimento da obrigação de fazer no tempo e modo fixados – Cabimento – Multa devida e mantida – Decisão mantida.

Agravo de Instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2229208-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que são agravantes FUNDO
DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
(FIDC- NP MULTIMERCADO UNP), e UNIESP PAGA FUNDO DE
INVESTIMENTO CAIXA UNIESP PAGA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
LONGO PRAZO, é agravado JOAO PAULO DE OLIVEIRA GUIMARAES
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229208-16.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2229208-16.2020.8.26.0000
Comarca: Bauru
Agravantes: Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Não
Padronizados (Fidc- Np Multimercado Unp), e Uniesp Paga Fundo de
Investimento Caixa Uniesp Paga Renda Fixa Crédito Privado Longo
Prazo
Agravado: Joao Paulo de Oliveira Guimaraes
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35136)
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Impugnação
rejeitada
Legitimidade do exequente para
requerer o cumprimento da obrigação de fazer
fixada na sentença, assim como o pagamento
do débito, nele incluídos os ônus da sucumbência

Multa
diária
pelo
descumprimento da obrigação de fazer no
tempo e modo fixados
Cabimento
Multa
devida e mantida Decisão mantida.
Agravo de Instrumento não provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/05)
interposto por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
NÃO PADRONIZADOS e OUTRO contra r. decisão de fls. 54/56, proferida
pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Bauru, Dr. Arthur de Paula
Gonçalves, que, nos autos do cumprimento de sentença movido por JOÃO
PAULO DE OLIVEIRA GUIMARÃES, rejeitou a impugnação apresentada
pela agravante.
A agravante alega que o exequente não ostenta
legitimidade para receber os valores referentes ao financiamento estudantil.
O credor é a instituição financeira, a única que ostentaria legitimidade para
requer o cumprimento da obrigação de fazer. Ele também não tem
legitimidade para executar os honorários advocatícios. Também não é
devida a multa diária pelo atraso na entrega do diploma, que já foi efetivada
em 15 de abril. E esses valores somente poderiam ser exigidos perante a
Justiça Federal. Pede que a multa seja afastada ou minorada.
Negado o efeito suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229208-16.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Contraminuta às fls. 15/16.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Trata-se de cumprimento de sentença que
condenou as rés, solidariamente, a) a ressarcir o autor no valor de R$
20.771,20, com correção desde junho de 2016 e juros de mora desde a
citação; b) ao pagamento dos valores referentes ao saldo remanescente do
FIES, a ser liquidado perante o Banco do Brasil, contrato no 298.006.843; c)
determinar que as rés cumpram o contrato firmado entre as partes, arcando
com as prestações mensais perante o FIES; d) ao pagamento dos ônus da
sucumbência, incluídos os honorários advocatícios de R$ 1.500,00.
A executada foi intimada pela imprensa oficial a
pagar a quantia requisitada e, pessoalmente, a cumprir a obrigação de
fazer, mediante o cumprimento do contrato firmado entre as partes, arcando
com as prestações mensais perante o FIES, por meio do depósito na conta
bancária em que elas são mensalmente debitadas.
Apresentou impugnação ao cumprimento de
sentença, que foi rejeitada pela decisão agravada.
Neste
recurso,
a
agravante
insiste
na
ilegitimidade do exequente para exigir os honorários advocatícios de
sucumbência e o cumprimento da obrigação de fazer, assim como na tese
de que não seria devida a execução da multa diária, que deveria ser
afastada ou minorada.
Mas sua pretensão não procede.
Como bem apontado pela decisão agravada, é
faculdade do advogado requerer a execução autônoma dos honorários de
sucumbência, nada impedindo que ela seja pleiteada nos mesmo autos em
que se processa o cumprimento da sentença exequenda.
E, ao contrário do alegado pela agravante, o título
executivo judicial transitado em julgado atribui ao agravado (exequente) a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229208-16.2020.8.26.0000 -Voto no
4
possiblidade de exigir o cumprimento da obrigação de fazer a ela imposta,
no que toca ao cumprimento do contrato firmado entre as partes, arcando
com as prestações mensais perante o FIES. E essas prestações são
debitadas mensalmente da conta bancária por ele indicada, de modo que
nada impede que ele exija o cumprimento dessa obrigação de fazer.
A multa diária exigida pelo autor é devida, tendo
em vista o descumprimento da determinação de fls. 140/141, que estipulou
o prazo de 15/04/2019 para entrega ao autor do diploma reclamado. Ao
contrário do que ela tenta fazer crer, esse diploma somente foi entregue em
07/05/2019, como se depreende da certidão de fls. 174, de modo fica
mantida a exigibilidade da multa diária fixada naquela decisão.
Depois, ainda que a decisão que fixou a
obrigação de entrega do diploma ao autor sob pena de multa diária tenha
sido proferida enquanto o feito ainda tramitava perante a Justiça Federal,
que, posteriormente, declarou-se incompetente para e apreciação da
demanda, remetendo os autos a esta Justiça Comum (fls. 202), a execução
dessa multa pode ser realizada nestes autos, por meio do cumprimento de
sentença requerido pelo agravado.
Por fim, a multa visava a compelir o cumprimento
tempestivo da obrigação fixada na decisão judicial. As dificuldades narradas
pelo autor na busca pelo diploma junto à agravante, descritas na petição de
fls. 171, aliadas à necessidade de um novo pronunciamento judicial para
sua obtenção (fls. 172), revelam que a multa fixada não foi exagerada, tanto
que insuficiente a garantir que a obrigação fosse cumprimento no tempo e
modo estipulados. Por isso não se justifica o pedido de sua redução.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator